Tribunal: TCU
Processo: 008.935/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Atuação administrativa da Advocacia-Geral da União para remoção extrajudicial de conteúdos opinativos em redes sociais sem contraditório e ampla defesa.

Inteiro teor:
Acórdão 1335/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelos Deputados Federais Adriana Ventura, Gilson Marques, Luiz Lima e Marcel van Hattem, em face da Advocacia-Geral da União (AGU), especificamente da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, em razão de suposto uso indevido da estrutura pública para monitoramento e remoção de conteúdos opinativos publicados por cidadãos em redes sociais, no contexto do Projeto de Lei 896/2023 (inclui crimes motivados por misoginia entre os punidos por discriminação ou preconceito); Considerando que a controvérsia central deduzida pelos representantes não diz respeito, de forma direta e imediata, à gestão de recursos públicos, tampouco à ocorrência de dano ao erário devidamente individualizado, dirigindo-se ao mérito da atuação institucional da AGU no exercício de suas atribuições finalísticas, notadamente no que se refere à condução de estratégias jurídicas e extrajudiciais relacionadas ao enfrentamento à desinformação; Considerando que a atuação da AGU encontra fundamento no art. 131 da Constituição Federal, tratando-se de função típica de Estado, de natureza eminentemente jurídica, inserida no âmbito de discricionariedade técnica e institucional do órgão, não cabendo ao TCU atuar como instância revisora de atos jurídicos praticados por órgãos de consultoria e representação judicial da União, sob pena de indevida sobreposição de competências e violação ao desenho constitucional de funções da União; Considerando que eventuais controvérsias relativas à violação de direitos fundamentais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa quanto à liberdade de expressão inserem-se no campo de controle jurisdicional, não sendo afeta, prima facie , ao controle externo exercido pelo TCU; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (peças 5-7), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão às autoridades representantes; e c) arquivar os autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.935/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Procuradoria-Geral da União. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representantes: Deputados Federais Adriana Ventura, Gilson Marques, Luiz Lima e Marcel van Hattem. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.